Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718299-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA AGRAVADO: LUCIANA CHAVES BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante, GVR Home Indústria e Comércio de Enxovais Ltda., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência da executada. Em suas razões, a agravante alega que o valor do débito executado já ultrapassa R$ 93.288,13 (noventa e três mil e duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Argumenta que, na tentativa de penhora online de bens da devedora, foi bloqueada a quantia ínfima de R$ 223,61 (duzentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos). Afirma que, conforme o art. 835, inciso VI, do CPC, os bens móveis, em geral, são passíveis de penhora. Sustenta que os artigos 1o, parágrafo único, e 2o, caput, da Lei 8.009/90 relativizam a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, permitindo a constrição dos bens que excedam o padrão médio de vida. Alega que o pedido de penhora foi indeferido com base em mera presunção de que todos os pertences da agravada seriam impenhoráveis e de que a diligência seria infrutífera, sem a devida cognição processual para tal conclusão. Argumenta que não deve ser mantida a suspensão da ação com fundamento no artigo 921, III e § 1o do CPC, pois não houve esgotamento das diligências pelos sistemas de busca de ativos disponíveis, além de a agravante ter indicado bens passíveis de penhora pertencentes à agravada, o que foi indeferido. Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a suspensão e arquivamento do feito de origem. Pede o provimento do recurso para que seja deferida a expedição de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de proceder à penhora dos bens que se encontrem na residência da agravada, especialmente aqueles que deram causa ao instrumento de confissão de dívida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos respectivos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há mais de um (01) ano, a satisfação do seu crédito, mas sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a suspensão do processo pode importar em agravamento do prejuízo financeiro da parte agravante. Quanto ao outro requisito, ao menos por ora, verifica-se que não houve o esgotamento de diligências bem como de busca de ativos em sistemas disponíveis ao poder judiciário, devendo ser sobrestada a ordem de suspenção da ação. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator